Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713732-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANAMARIA GARCIA GUERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 67720509. Homologo a desistência dos embargos de declaração para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Certifique-se o trânsito em julgado em baixem os autos em definitivo. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.